Tribunal: STF
Processo: HC 214046
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, fraude processual, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Alegação de nulidades. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MÍDIA DE AUDIÊNCIA NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. Precedentes. 



    2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    4. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, com animus necandi, em concurso de agentes e com a participação de um menor de idade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, após uma discussão, desferiu uma coronhada e disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido. Conforme relatado, o acusado ocultou o cadáver do ofendido, de modo que a vítima foi dada como desaparecida após os fatos, tendo seu veículo sido encontrado queimado em local ermo. 



    5. Ademais, o agravante possui registros em sua folha de antecedentes, pelos delitos de estelionato, receptação, uso de documento falso e crime tributário, além de ser reincidente específico no crime de homicídio qualificado, situação que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 



    6. A segregação cautelar também se fundamenta na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, pois o agravante permanece na condição de foragido, em local incerto e não sabido, além de exercer forte influência sobre as testemunhas dos delitos que são, em sua maioria, subordinados a ele, havendo, inclusive, indícios de que o local do crime foi artificiosamente alterado, a fim de ocultar vestígios. 



    7. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 



    8. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). 



    9. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV; 347, caput, c/c parágrafo único; e 211, todos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, c/c o art. 29, caput, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 158.957, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a existência de nulidades processuais. 



5. Em primeiro lugar, a defsa sustenta que, “em relação ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator do recurso ordinário junto ao c. STJ, não houve intimação referente à designação de sessão de julgamento”. Ressalta que o “fato acarreta inquestionável prejuízo à defesa do paciente, já que, muito embora não se ignore a impossibilidade de sustentação oral na hipótese, os impetrantes foram tolhidos, por exemplo, da possibilidade de entrega de memoriais”.



6. Em segundo lugar, a defesa alega “a incompletude dos documentos enviados pelo TJMG ao STJ”. Afirma que, no agravo regimental interposto na origem, apontou a “análise incompleta dos autos, já que, s.m.j., não foi encaminhado pelo Tribunal de Origem documento imprescindível à apreciação do mérito, qual seja, CD/DVD contendo oitivas de testemunhas perante autoridade judiciária. Entretanto, o eg. STJ superou a alegação e negou provimento ao agravo”. Destaca que o “documento foi encaminhado pelo Juízo de base armazenado em CD/DVD, (...). Ocorre que não se verificou nos autos a juntada desse documento ou certidão de que tenha sido enviado por meio físico (...). Dessa forma, não há dúvida de que a remessa dos autos de forma incompleta acarreta nulidade do julgamento”. Além disso, afirma ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para, sucessivamente: 



    a) decretar a nulidade das decisões proferidas pelo c. STJ no RHC 158957/MG, já que não houve conhecimento de documento imprescindível, bem como não houve intimação para o julgamento do AgRg; 



    b) determinar a revogação de prisão preventiva em favor do paciente e, consequentemente, o recolhimento do mandado de prisão; 



    c) aplicar outra medida cautelar diversa da prisão preventiva, na forma acima exposta.”



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A alegação de nulidade em razão a ausência de intimação da sessão de julgamento do agravo regimental interposto no STJ não foi sequer submetida à apreciação da autoridade impetrada. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



11. Quanto à alegação de nulidade em razão do Tribunal estadual não ter encaminhado ao STJ “documento imprescindível à apreciação do mérito”, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou aquela Corte Superior, “em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente (...). Assim, sem razão o pleito de juntada da mídia de gravação da audiência de instrução, nesta sede, eis que a discussão da matéria não é de ser discutida nesta via” (grifei).



12. Quanto ao mais, ressalto que o entendimento do STF é no sentido que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



13. Da mesma forma, o STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



14. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ:



    “(...) a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, com animus necandi, em concurso de agentes e com a participação de um menor de idade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, após uma discussão, desferiu uma coronhada e disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido. Conforme relatado, o acusado ocultou o cadáver do ofendido, de modo que a vítima foi dada como desaparecida após os fatos, tendo seu veículo sido encontrado queimado em local ermo. 



    (...)



    Ademais, consoante consignado no decreto preventivo, o agravante possui registros em sua folha de antecedentes, pelos delitos de estelionato, receptação, uso de documento falso e crime tributário, além de ser reincidente específico no crime de homicídio qualificado, situação que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 



    (...)



    Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar também se fundamenta na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, pois o agravante permanece na condição de foragido, em local incerto e não sabido, além de exercer forte influência sobre as testemunhas dos delitos que são, em sua maioria, subordinados a ele, havendo, inclusive, indícios de que o local do crime foi artificiosamente alterado, a fim de ocultar vestígios” (grifei).



15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator